Tribunal: TJES
Processo: 5000032-42.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000032-42.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANGELO BENTO CARVALHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000032-42.2021.8.08.0047

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

RECORRIDO:
ANGELO BENTO CARVALHO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ALCENIR JOSÉ DEMO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO POSTADA FORA DO PRAZO LEGAL. PREVISÃO DO ARTIGO 281 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação anulatória ajuizada por ANGELO BENTO CARVALHO em face de DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

Em síntese, a parte autora sustenta que é proprietário do veículo CHEVROLET/CELTA e em 30/01/2017 foi autuado, sendo notificado da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Aduz que nunca recebeu qualquer notificação de autuação referente às multas que originaram a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
para
DECLARAR
a insubsistência da infração RV00540619 (Id 5559563), bem como de todos os efeitos dela decorrentes.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5113853, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando ausência de ilegalidade, uma vez que a infração foi lavrada em 30/01/2017 e a notificação de autuação postada em 01/03/2017. Assim, pretende a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em exame, conforme entendimento do Juízo
a quo
, o recorrente não se desincumbiu de

comprovar a efetiva entrega
da notificação ao autor no prazo legal, situação essa que quebra a presunção
de
legitimidade da regularidade formal do ato administrativo, necessária à punição administrativa em infração de trânsito.

Nesse sentido, dispõe o artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1º O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

§ 2º O prazo para expedição da notificação da autuação referente às penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação será contado a partir da data da instauração do processo destinado à aplicação dessas penalidades.
[grifei]

Logo, considerando que o Auto de Infração foi lavrado em 30/01/2017 (ID 5113834), ao passo que a notificação somente foi postada no dia 01/03/2017 (ID 5113850 - pág. 12), a declaração de insubsistência é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)